Tribunal: TJMT
Processo: 0033891-47.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033891-47.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARMEN RODRIGUES DA CONCEICAO PINHEIRO - CPF: 522.792.861-49 (APELADO), ELOISA MARIA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 107.030.471-91 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO RODRIGUES - CPF: 079.330.371-00 (APELADO), ERONDINA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 626.892.401-06 (APELADO), ALICE CONCEICAO DE ALMEIDA - CPF: 429.355.121-20 (APELADO), ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR - CPF: 593.512.251-00 (APELANTE), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ DE DEUS - CPF: 048.254.381-72 (APELANTE), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (APELANTE), MODEPLAN CONSTRUTORA LTDA (APELANTE), MODEPLAN CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 26.773.333/0001-47 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO ALTERNATIVO DE RECONHECIMENTO DE USUCAPIÃO – JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA RECONHECER O DOMÍNIO EM FAVOR DOS AUTORES – PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR – DESCRIÇÃO DAS PARTES – IRREGULARIDADES PROCESSUAIS – ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES – APELADOS - CONDIÇÃO DE HERDEIROS DEVIDAMENTE COMPROVADA – REVELIA DA REQUERIDA – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – EFEITOS DA REVELIA DEVIDAMENTE APLICADOS – PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO - AUSÊNCIA DE PROVA DA DIVERGÊNCIA ACERCA DO PERÍMETRO DA ÁREA OBJETO DO USUCAPIÃO RECONHECIDO – CONTEXTO PROBATÓRIO DOS AUTORES NÃO DESCONSTITUÍDO PELA REQUERIDA APELANTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conjunto fático-probatório que indica a presença do
animus domini
, bem como a ausência de oposição, em que há mansidão, pacificidade e continuidade na posse exercida pelos autores, os quais ocupam o imóvel objeto da ação, com exclusividade há mais de quinze anos, é circunstância que enseja a procedência do pedido, porque preenchidos os requisitos do art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

Se o requerido não faz prova da divergência de pequeno perímetro objeto da ação, enquanto os autores colacionam vasto conteúdo probatório, mostra-se acertava a sentença que reconhece a fração lastreada em tal contexto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 0033891-47.2016.8.11.0041

APELANTE: MODEPLAN CONSTRUTORA LTDA

APELADOS: CARMEN RODRIGUES DA CONCEIÇÃO PINHEIRO E OUTROS

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
MODEPLAN CONSTRUTORA LTDA
contra sentença que na Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e pedido alternativo de reconhecimento de Usucapião Extraordinário movida por
Carmem Rodrigues da Conceição Pinheiro, José Augusto Rodrigues, Erodina Rodrigues da Silva e Alice Conceição de Almeida
, julgou
parcialmente procedente
os pedidos para reconhecer o domínio, por usucapião extraordinário, sob a fração de 3.119,12m2 a ser desmembrado do imóvel matriculado sob o no
34.822,
Livro 02, fls. 01 do Cartório do 5o Ofício de Cuiabá-MT.

Em
preliminar,
suscita inépcia da inicial frente o não preenchimento dos requisitos do artigo 319 e 320 do CPC. Diz que a ação não contém a indicação das partes, o pedido e a causa de pedir, em violação ao princípio da dialeticidade, porquanto a narrativa não é conclusiva acerca dos fatos narrados.

Afirma a ilegitimidade ativa dos apelados para compor a lide, porque o bem objeto deste litígio foi vendido antes de a genitora falecer. Anota que sem o inventário, o bem não foi transferido para os herdeiros. De modo que enquanto não realizada a partilha e transferido o bem aos herdeiros, é o espólio o detentor da legitimidade para propor a ação (artigo 12, V, do CPC).

Assegura que tem a propriedade e posse dos imóveis da Rua Cabeceiras para a Rodovia Palmiro Paes de Barros e os apelados a posse da Rua Cabeceiras para o Rio Cuiabá.

Afirma que apesar de seus documentos ultrapassarem a Rua Cabeceiras que vai até o Rio Cuiabá, sempre respeitou a posse dos apelados.

Assevera que na decisão de fl. 95, o magistrado reconhece a divergência das plantas do imóvel
, porque o correto seria 2.959m2 e, no entanto, os apelados pleiteiam 3.119,12m
2, cuja diferença precisa ser corrigida.

Acentua que nunca se opôs ao remanescente da área de 2.959m2, tanto que reconhece o
aninus domini
dos autores e por diversas vezes propôs acordo no processo em apenso (declaratória de nulidade), mas na metragem correta.

Por fim, sustenta erro na sentença que declara sucumbência recíproca entre as partes, em razão dos diversos erros e pelo fato de que a ação em apenso foi julgada totalmente improcedente, mas os fundamentos são os mesmos, o que reflete na presente demanda.

Requer seja anulada a sentença com o retorno do processo à origem a fim de que sejam sanadas as irregularidades. Se ultrapassada, requer seja reconhecida a ilegitimidade dos apelados, ou, no mérito,
alterada a área do imóvel objeto do litígio de 3.119,12m2 para 2.959m2,
bem assim a inversão dos honorários de sucumbência com a condenação dos apelados ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa e majorados para 20%, por força do artigo 85, §11o, do CPC.

Nas contrarrazões, os apelados postulam a rejeição das preliminares e, no mérito, o desprovimento do recurso (ID 37574030).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020